Tribunal: TJDFT
Processo: 0733161-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733161-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: EDUARDO BRAGA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO DOS REIS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu, BANCO INTER S.A., contra decisão que determinou a penhora de valores e nova aplicação de astreintes em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O recorrente impugna a seguinte decisão: "Aplico a multa fixada pela decisão de ID 239517911. Proceda-se à constrição da quantia de R$ 10.000,00 via SISBAJUD. Renove-se a intimação do Executado para que confira integral atendimento à decisão de ID 239517911, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração." Em suas razões, o agravante sustenta que cumpriu integralmente a decisão liminar que determinara a abstenção de realizar cobranças referentes ao débito objeto da lide. Alega que a multa somente poderia ser aplicada após o julgamento definitivo do mérito da demanda principal, sendo prematura a determinação de constrição neste momento processual. Argui que a decisão agravada viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pleiteando alternativamente a redução do valor da multa. Sustenta que os documentos juntados aos autos comprovam o cumprimento da liminar. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com o reconhecimento do cumprimento integral da liminar e a impossibilidade de constrição de valores nesta fase processual. Preparo comprovado (ID 74978597). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão sobre tutela provisória. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a legalidade da aplicação e constrição de multa cominatória antes do trânsito em julgado da decisão de mérito, bem como o alegado cumprimento da decisão liminar pelo agravante. O ordenamento jurídico processual prevê expressamente a possibilidade de cumprimento provisório de multas cominatórias. O art. 537, § 3o, do CPC estabelece que: "A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ." Esta disposição legal autoriza a execução das astreintes mesmo antes do trânsito em julgado da decisão principal, desde que observadas as regras do cumprimento provisório. A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade da execução provisória de multas cominatórias, independentemente do julgamento definitivo do mérito da causa, considerando que estas possuem natureza acessória e coercitiva, destinadas a garantir a efetividade das decisões judiciais. Confira-se: DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA SEM CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação da agravante e determinou o levantamento de valores bloqueados em favor da agravada, com o objetivo de garantir a efetividade da tutela provisória confirmada na sentença de mérito proferida na ação de conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa diante da ordem de bloqueio de valores; (ii) analisar a exigência de caução para a execução provisória da obrigação; (iii) definir a possibilidade de cumprimento provisório da sentença antes do trânsito em julgado; e (iv) avaliar a legitimidade do fornecimento de medicamento off-label com base em tutela provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento provisório da multa cominatória imposta em tutela provisória, mesmo antes da confirmação da sentença de mérito, assegurando eficácia imediata e proteção ao direito do credor. 4. O contraditório diferido, previsto no artigo 525, § 11, do CPC, é admitido em sede de execução, permitindo a manifestação do executado após o bloqueio de valores, sem violar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 5. A decisão judicial que autorizou o levantamento dos valores está amparada em prescrição médica fundamentada e visa garantir tratamento essencial à saúde da agravada, direito assegurado pelos artigos 6o e 196 da Constituição Federal. 6. A alegação de cumprimento da obrigação pela agravante não se sustenta, pois a prestação parcial do tratamento ocorreu apenas após intervenção judicial e liberação dos valores bloqueados, revelando resistência ao cumprimento voluntário da ordem judicial. 7. Questões relativas à natureza off-label do medicamento foram decididas na fase de conhecimento e não podem ser rediscutidas em sede de execução, conforme o artigo 505, I, do CPC. 8. A execução provisória, nos termos dos artigos 520, I, e 521, II, do CPC, é admitida mesmo sem o trânsito em julgado e sem exigência de caução, quando demonstrada a urgência da medida e a necessidade de resguardar o direito à saúde da parte credora. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos. Agravo desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2026519, 0700366-55.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.) Quanto ao alegado cumprimento da decisão liminar, os elementos constantes dos autos não demonstram de forma inequívoca o integral atendimento da medida judicial. Os documentos apresentados pelo agravante referem-se apenas às movimentações do cartão de crédito (ID 243811177/80, originário), não comprovando a cessação das cobranças relativas aos débitos questionados na conta corrente do autor. Considerando que o requerente na ação principal alegou especificamente que os valores foram debitados de sua conta bancária (ID 242946659, originário), a prova do cumprimento deveria abranger também a demonstração de que cessaram os débitos diretos na conta corrente, o que não restou cabalmente evidenciado. Por fim, no que tange ao valor da multa fixada, verifica-se que o montante de R$ 1.000,00 por dia, limitado inicialmente a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e razoável em face da natureza da obrigação e do porte econômico do devedor. O agravante não apresentou fundamentos concretos que demonstrem impossibilidade de cumprimento da medida ou desproporcionalidade manifesta do valor arbitrado. A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a legislação processual expressamente autoriza a execução provisória de multas cominatórias e não restou demonstrado de forma cabal o cumprimento integral da decisão liminar. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j